Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735000-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Enedina da Cruz Barbosa Agravados: Qualicorp Administração e Serviços Ltda Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Enedina da Cruz Barbosa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0722252-44.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, onde as executadas foram condenadas solidariamente à obrigação de pagar. Em petição de ID 240758987, requereu a parte exequente o cumprimento da sentença proferida nos autos principais, com a juntada de planilha de atualização do valor referente à condenação da executada em danos morais e honorários de sucumbência. Na sequência, emendou à inicial com inclusão de nova planilha de cálculo referente à multa pelo descumprimento da tutela antecipada, indicando o valor total de R$ 52.502,26 (ID 240766822). O pedido de cumprimento foi recebido nos termos da decisão de ID 240911333. A primeira executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da petição de ID 243164870, onde alegou excesso da execução em razão do valor das astreintes fixadas. A segunda executada efetuou o pagamento de R$ 6.859,27 (ID 243220876) informando pela quitação integral da obrigação e requerendo a extinção do feito (ID 243443854). A primeira executada efetuou o pagamento de R$ 27.646,60 (ID 244140117), referente à multa executada, acrescida de 30% (trinta por cento). Em resposta, a parte exequente apresentou manifestação de IDs 244233787 e 245083058. Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, verifico que a primeira executada se limita a dizer que a multa executada é desarrazoada, sem apontar no que consistiria eventual equívoco nos referidos cálculos ou indicar o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo. A segunda executada sequer apresentou impugnação, efetuando depósito parcial do valor executado. Nessa senda, dispõe o Código de Processo Civil, que quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 525, §4o), sob pena de rejeição liminar da impugnação (art. 525, §5o, do CPC). Ademais, volvendo os olhos para os autos, observo que as astreintes foram constituídas como título executivo nos termos da decisão de ID 210875117, não cabendo mais qualquer discussão a seu respeito, em razão da preclusão. O Código de Processo Civil, ao tratar do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, disciplina que, iniciando-se a requerimento do exequente, o executado será intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas (art. 523, “caput”, do CPC). Na hipótese de não ocorrer pagamento voluntário dentro do prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (§1o, do art. 523). Prevê, ainda, a hipótese de que ocorrendo pagamento parcial, dentro do prazo para pagamento voluntário, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§2o, do art. 523). “In casu”, dentro do prazo para pagamento voluntário, os executados efetuaram depósito do valor que entendiam como devido e não impugnaram os cálculos do exequente, indicando o valor que entendi como correto. Assim, deixando os executados de efetuar o pagamento integral do débito, por equívoco próprio, a multa e os honorários devem incidir sobre o valor remanescente de R$ 17.996,39 (dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), sobre o qual incidem multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, nos termos do §2o, do artigo 523, do Código de Processo Civil. Diante de tanto, rejeito a impugnação aviada. Preclusa esta Decisão, intime-se as partes executadas para efetuarem a complementação do pagamento, devidamente atualizado até a data da efetivação do depósito, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo pagamento, diga o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não ocorrendo pagamento, ou discordando o exequente do valor, deverá o credor dar prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, apresentando planilha atualizada do débito”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75342583), em síntese, a necessidade de inclusão de multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, §1o, do CPC na integralidade do valor da obrigação, pois o pagamento parcial realizado pelas devedoras foi feito com a estrita finalidade de assegurar o juízo. Destaca a necessidade de aplicação do entendimento da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema no 677. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam incluídos os valores da multa e dos honorários no montante do crédito perseguido, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao valor de obrigação fixada em sentença. De acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC o cumprimento definitivo de sentença em que foi fixada obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do credor, sendo o devedor intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. No que concerne à aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, verifica-se que após a intimação para pagamento ou formulação de impugnação ao cumprimento de sentença, caso não haja pagamento voluntário, “o débito será acrescido de multa de dez por cento e honorários de advogado de dez por cento”. Ademais, o parágrafo segundo do aludido dispositivo dispõe que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante”. No caso em deslinde observe-se que a sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional, dentro do prazo previsto para cumprimento da obrigação, ofereceu impugnação (Id. 243164870 dos autos do processo de origem), alegando excesso do valor do crédito, apenas em relação ao valor da multa cominatória. Ademais, é possível constatar que houve o pagamento da quantia de R$ 27.646,60 (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), por meio de depósito judicial (Id. 244140117 dos autos do processo de origem). A sociedade empresária recorrida Qualicorp Administração e Serviços deixou de oferecer impugnação ao cumprimento da sentença. No entanto, promoveu o depósito judicial do montante R$ 6.859,27 (seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), como demonstra o documento referido no Id. 243220876 dos autos do processo de origem. A hipótese dos autos versa, singelamente, a respeito de pagamento parcial da obrigação, não sendo o caso de ausência de pagamento voluntário. Convém destacar que a recorrida Amil manifestou, em sua impugnação, expressamente, a discordância em relação ao valor das astreintes requeridas pelo credor, razão pela qual deixou de promover o pagamento do montante integral do débito. É perceptível, portanto, que foi realizado o pagamento da parcela da obrigação reputada como incontroversa pelas devedoras. Diante desse cenário, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem demonstram que houve o pagamento parcial do débito, o que enseja a aplicação da regra prevista no art. 523, § 2o, do CPC. Logo, os acréscimos da multa e dos honorários de advogado devem ser aplicados em relação ao montante restante da obrigação a ser adimplida, nos termos consignados na decisão interlocutória impugnada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O SALDO RESTANTE. ART. 523, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 827, § 2o, DO CPC. ÓBICE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ acolheu a proposta de instauração de procedimento de revisão do Tema Repetitivo 677, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e o alcance da tese anteriormente firmada: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. 2. Após a revisão, foi firmada nova tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”. 3. Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil – CPC, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão do recurso paradigma para a aplicação da tese vinculante. Precedentes do STJ. 4. Na hipótese, há importante particularidade que afasta a aplicação da nova tese firmada no Tema Repetitivo 677: os depósitos realizados pelas executadas/agravadas foram a título de pagamento voluntário do valor incontroverso. Logo, não procede o pedido do exequente/agravante de incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor total executado (art. 523, § 1o, do CPC). 5. Ao caso deve ser aplicado o art. 523, § 2o, do CPC, que prevê que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”. Desse modo, caso a contadoria judicial apure que o valor devido é superior àquele já pago pelas executadas/agravadas, deverão incidir sobre o débito remanescente multa e honorários advocatícios, ambos de 10%. 6. O Enunciado 450 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC dispõe que se aplica a regra do art. 827, § 2o, do CPC ao cumprimento de sentença. Contudo, tal entendimento esbarra na jurisprudência vinculante do STJ, segundo a qual “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença” (Tema Repetitivo 408 e Súmula 519)”. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1942967, 0733224-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. MULTAS E HONORÁRIOS. ART. 523, §§ 1o E 2o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento o Tribunal deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 1.1. O argumento atinente à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor depositado “nos exatos termos constritos no título executivo judicial”, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema no 677 do STJ, não foi ventilado na origem. E, se não foi submetido a debate e apreciação no juízo a quo, não pode ser apreciado nesta sede sob pena de incorrer em supressão de instância. 2. Na espécie, o débito foi homologado em R$ 740.412,10. O agravado depositou o valor que considerou incontroverso no montante de R$ 650.913,08 em 23/07/2012 e, intimado a depositar o valor atualizado do débito remanescente (R$ 189.068,17), efetuou depósito judicial em 25/07/2019. No julgamento do agravo de instrumento n. 0717058-42.2019.8.07.0000, este Tribunal definiu que o valor remanescente apurado era referente apenas aos honorários advocatícios de sucumbência e não abarcava o valor do saldo residual referente ao valor principal. A Contadoria apresentou os cálculos do saldo remanescente no montante de R$ 139.118,90, e sobreveio a decisão agravada, que homologou os cálculos. 2.1. O agravante requer, em síntese, a aplicação de multa e honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC sobre o valor remanescente já depositado (R$ 189.068,17) e ainda pendente de depósito (R$ 139.118,90). 3. Nos termos do art. 523, § 2o do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante do débito. 3.1. “( ) 2. A parte devedora não resistiu ao pagamento do valor devido, mas se insurgiu apenas contra o excesso da execução. Assim, realizado o depósito da parte incontroversa, poderá ser levantado pelo credor desde o princípio do cumprimento da sentença. 3. O depósito efetuado no prazo para cumprimento voluntário afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Caso o depósito seja inferior ao débito, a incidência da penalidade deve incidir apenas sobre o saldo remanescente. ( )” (Acórdão 1390661, 07175263520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.2. Como se vê, houve o pagamento voluntário do valor que o executado/agravado depositou e concordou com o levantamento pelo exequente (R$ 650.913,08); e a multa pelo descumprimento e os honorários da fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor de R$ 189.068,17 que, embora depositado em juízo pelo devedor, não pôde ser levantado pelo credor. 4. Não incidem as penalidades do § 1o do art. 523 do CPC sobre o saldo remanescente pendente de depósito (R$ 139.118,90), em razão do que definido julgamento do agravo de instrumento n. 0709319-86.2017.8.07.0000, o qual julgou não ser cabível a aplicação da “multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC/2015 (artigo 475-J do CPC/73) e os honorários da fase de cumprimento de sentença até a prévia liquidação da obrigação e, por conseguinte, a intimação do devedor para pagar o débito”, porquanto o devedor ainda não foi intimado para o pagamento desse valor. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido para o fim de definir (§ 2o do art. 523, CPC) incidência da multa e dos honorários previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil somente sobre o valor depositado judicialmente, qual seja, de R$ 189.068,17 (cento e oitenta e nove mil e sessenta e oito reais e dezessete centavos). (Acórdão 1694930, 0702519-32.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023.)” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, verifica-se que não há qualquer menção a respeito da realização de depósito em conta judicial com o estrito objetivo de oferecer garantia ao Juízo, o que afasta a alegação articulada pelo recorrente. Finalmente, é necessário ressaltar que o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema no 677 não se aplica ao caso dos autos, por se tratar de adimplemento parcial da obrigação, e não depósito em conta judicial como mera garantia do Juízo, não custa insistir. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator